Tribunal: TJMT
Processo: 1031484-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031484-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIULA SILVA MARTINS - CPF: 056.972.491-01 (ADVOGADO), GENIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 535.955.721-49 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAR MORA, IMPEDIR NEGATIVAÇÃO, SUSPENDER COBRANÇA E MANTER POSSE DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, por meio da qual pretendia suspender a exigibilidade das parcelas vincendas, impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, suspender eventual busca e apreensão do bem e manter-se na posse do veículo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a alegação de abusividade de juros e encargos contratuais autoriza o afastamento da mora; (ii) se a suspensão da exigibilidade das parcelas e dos efeitos da inadimplência pode ser concedida em sede de tutela de urgência; e (iii) se a decisão de primeiro grau, ao indeferir a liminar, observou corretamente os requisitos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência requer a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), o que não se verifica na hipótese.

4. A mera alegação de cobrança de juros acima da média de mercado ou de inclusão de tarifas e seguros não solicitados não constitui prova inequívoca de abusividade, sendo necessária dilação probatória.

5. Conforme a Súmula 380 do STJ, “a simples propositura da ação revisional não inibe a caracterização da mora do autor”, e o REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo) fixou que a descaracterização da mora exige a presença cumulativa de três requisitos: (i) questionamento integral ou parcial do débito; (ii) aparência de bom direito amparada em jurisprudência consolidada; e (iii) depósito da parcela incontroversa ou caução idônea, o que não ocorreu no caso.

6. A suposta impossibilidade de pagamento das parcelas pelo aplicativo não justifica a suspensão da exigibilidade ou a proibição de inscrição nos cadastros de inadimplentes, pois há meios alternativos para quitação e regularização do contrato.

7. O risco de dano alegado é reversível, uma vez que eventual abusividade poderá ser compensada mediante revisão contratual e restituição dos valores, não se configurando dano irreparável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alegação unilateral de abusividade de encargos ou juros não autoriza, por si só, a suspensão da exigibilidade das parcelas ou a manutenção da posse do bem financiado. 2. A descaracterização da mora em contrato bancário depende da demonstração cumulativa de cobrança indevida, jurisprudência consolidada e depósito integral das parcelas incontroversas. 3. A propositura da ação revisional não impede a negativação do nome do devedor nem afasta os efeitos do inadimplemento contratual.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GENIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação “Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo” (Número Único 1001737-07.2025.8.11.0020), ajuizada contra o BANCO VOTORANTIM S.A., indeferiu pedido de antecipação da tutela de urgência, para afastar a mora, suspender a exigibilidade das parcelas vincendas, manter o agravante na posse do veículo objeto do contrato e impedir a inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes (cf. Id. no 206291512 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o Agravante alega que celebrou com o Agravado contrato de financiamento para aquisição de veículo no valor de R$ 74.000,00, dando entrada de R$ 34.000,00 e financiando o montante de R$ 46.516,53, resultando em 48 parcelas de R$ 1.723,00, totalizando R$ 82.704,00. Sustenta que o contrato nasceu excessivamente oneroso, pois foram embutidos seguros e tarifas não solicitados, como Seguro Proteção Financeira Total (R$ 2.610,05), Seguro AP Premiado (R$ 500,00), Tarifa de Cadastro (R$ 1.189,00), Tarifa de Avaliação (R$ 419,00) e IOF (R$ 1.482,48).

Argumenta que a taxa de juros aplicada foi de aproximadamente 2,64% ao mês (CET anual de 50,68%), muito superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (outubro/2024), que era de 1,94% ao mês.

Aduz que, após alguns meses de adimplemento, passou a apresentar sintomas cardíacos e respiratórios graves, sendo diagnosticado com miocardiopatia dilatada grave, insuficiência valvar múltipla, hipertensão arterial grave, derrames pleural e pericárdico e alterações pulmonares, o que exigiu consultas médicas periódicas, exames de alta complexidade e uso contínuo de medicamentos de elevado custo.

Afirma que, para evitar a inadimplência, buscou renegociar a dívida, firmando aditivo em 25/03/2025 que aumentou o prazo para 72 parcelas de R$ 1.412,74, mas que dobrou o saldo devedor para R$ 101.717,28, sem qualquer abatimento proporcional das parcelas já quitadas.

Sustenta que seu contracheque comprova que de um salário bruto de R$ 7.590,94 restam apenas R$ 3.828,26 líquidos, dos quais R$ 2.024,25 são destinados ao pagamento de empréstimo consignado, sobrando menos de R$ 1.800,00 para despesas básicas de sobrevivência.

Alega ainda que, após o ajuizamento da ação revisional, o Banco passou a impedir o pagamento das parcelas pelo aplicativo, prática que inviabiliza o cumprimento voluntário e coloca o Agravante em risco iminente de ter seu veículo apreendido em ação de busca e apreensão.

Por fim, requer a concessão de tutela antecipada recursal para: a) suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do financiamento; b) suspender qualquer inscrição negativa de seu nome junto a órgãos de proteção ao crédito; c) suspender eventual procedimento de busca e apreensão do veículo financiado; d) manter a posse e uso do veículo durante a tramitação da ação (cf. Id. no 314342891).

A decisão de Id. no 314803889 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao agravo, conforme certidão Id. no 321148862.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento de veículo, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, a fim de determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, suspensão de inscrição negativa em nome do autor, suspensão de eventual procedimento de busca e apreensão do veículo financiado e a manutenção da posse e uso do veículo, enquanto tramitar a ação.

Alega o agravante que celebrou com o Banco/agravado contrato de financiamento para aquisição de veículo com juros abusivos, muito superiores à taxa média de mercado, além de ter sido compelido a contratar seguros não solicitados.

Sustenta que, após ser diagnosticado com grave enfermidade cardíaca e pulmonar, teve sua capacidade financeira reduzida, o que o levou a renegociar o contrato, resultando em aditivo que praticamente dobrou o saldo devedor.

Aduz ainda que, após o ajuizamento da ação revisional, o Banco passou a impedir o pagamento das parcelas pelo aplicativo, criando artificialmente uma situação de inadimplência.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifica-se que o agravante busca, em síntese, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, a proibição de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, a suspensão de eventual procedimento de busca e apreensão e a manutenção da posse do veículo financiado.

Com efeito, é importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 380, consolidou o entendimento de que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.". Tal orientação foi reafirmada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, no qual se estabeleceu que o afastamento da mora, de modo a impedir a negativação do nome do devedor e garantir a manutenção da posse sobre o bem, exige a cumulação de três requisitos: I - a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II - houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e III - houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.

Desse modo, para que se possa afastar os efeitos da mora em contratos bancários, é necessária a demonstração da cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual. Assim, por não estar demonstrado de forma inequívoca a descaracterização da mora, escorreita a decisão singular recorrida sobre este ponto.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS. DEPÓSITO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, na qual o agravante pretendia autorização para redução do valor das parcelas, consignação em juízo dos valores que entende devidos, abstenção de negativação de seu nome e manutenção na posse do veículo financiado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) se a alegação unilateral de abusividade dos juros remuneratórios é suficiente para elidir a mora e impedir os efeitos dela decorrentes; e (iii) se o depósito judicial de valores considerados incontroversos pelo devedor tem o condão de afastar a caracterização da mora. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto. 4.. A mera alegação de abusividade contratual, sem demonstração preliminar e baseada em cálculo unilateral, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito, sendo necessária a formação do contraditório e dilação probatória para aferição da existência de encargos abusivos. 5.. O entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ estabelece que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", não sendo o depósito de valores unilateralmente apurados suficiente para afastar os efeitos da mora. 6.. Conforme orientação do STJ, a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes e a manutenção na posse do bem financiado somente são concedidas quando há cumulativamente: fundamento em questionamento do débito, demonstração de que a cobrança indevida se baseia em jurisprudência consolidada e depósito integral das parcelas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A alegação unilateral de abusividade de juros remuneratórios, sem demonstração preliminar e baseada apenas em cálculo elaborado pelo próprio devedor, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito que autorize a concessão de tutela de urgência. 2. O depósito judicial de valores que o devedor entende devidos, apurados unilateralmente, não tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, incluindo a negativação cadastral e a busca e apreensão do bem financiado." (N.U 1004454-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, visando suspender a exigibilidade de cláusulas contratuais consideradas abusivas até o julgamento final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado descaracteriza a mora contratual; (ii) estabelecer se a taxa de juros acima de 50% da média do BACEN configura abusividade; (iii) determinar se os precedentes vinculantes (IRDRs Temas 27 e 234 e REsp 1.061.530/RS) foram corretamente aplicados; (iv) avaliar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A descaracterização da mora por abusividade de encargos exige prova técnica idônea e imparcial, não bastando laudo contábil unilateral.

O simples fato de os juros ultrapassarem a taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, conforme entendimento do STJ firmado no REsp 1.061.530/RS e Súmula 596 do STF.

A aplicação dos precedentes vinculantes demanda demonstração inequívoca da abusividade, o que não se verifica em sede de cognição sumária.

A concessão de tutela de urgência requer a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não evidenciados, pois inexiste prova inequívoca da abusividade e o risco de busca e apreensão decorre do inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A alegação de juros abusivos baseada em laudo unilateral não afasta a mora ou autoriza tutela de urgência. A superação da taxa média de mercado não implica abusividade automática, devendo ser analisada em instrução probatória. A tutela de urgência em revisão de contrato bancário exige prova inequívoca de abusividade e risco de dano grave, não configurados pelo risco de busca e apreensão.” (N.U 1021390-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025)

Quanto à alegação de que o Banco Agravado teria impedido o pagamento das parcelas pelo aplicativo após o ajuizamento da ação, observa-se que tal circunstância, se comprovada, poderia ser resolvida por meio de medidas menos gravosas do que aquelas pleiteadas pelo Agravante, não justificando, por si só, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas ou a proibição de inscrição em cadastros de inadimplentes.

Ademais, não se verifica o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que eventual abusividade contratual, se confirmada após a instrução processual, poderá ser corrigida mediante a revisão das cláusulas e a devolução dos valores pagos indevidamente, com os acréscimos legais. A mera possibilidade de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de busca e apreensão do veículo, por si só, não configura dano irreparável, especialmente quando decorrente do inadimplemento contratual.

Ressalte-se que o agravante não demonstrou ter efetuado o pagamento das parcelas que entende devidas ou apresentado proposta concreta nesse sentido, limitando-se a pleitear a suspensão integral da exigibilidade das parcelas vincendas, o que contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência dominante e não merece reparos, pois corretamente identificou a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025